Tribunal: TJMT
Processo: 1011380-38.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação: 1011380-38.2016.8.11.0041
Apelante: Glacinda Pinto de Oliveira
Apelado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEITADOS – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA IMPUGNÁVEL – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão de declínio de competência tem natureza interlocutória, não se amoldando ao conceito de sentença, razão pela qual é inadmissível refutá-la por meio do recurso de apelação.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Glacinda Pinto de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1011380-38.2016.8.11.0041, rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 28/11/2018.
Irresignada, a parte interpôs o Recurso de Apelação, aduzindo que o Juízo a quo equivocou-se, ao declinar da competência ao Juizado Especial de Fazenda Pública, uma vez que a Portaria 555/2019, expedida pelo Tribunal de Justiça, vedou a remessa dos processos executivos, ou em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/20168550.
Por fim, requer o provimento do presente Apelo, para o fim de que seja declarado competente o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Cuiabá-MT, dando-se prosseguimento à Liquidação da Sentença, por arbitramento.
É a síntese.
Decido.
Denota-se dos autos que a natureza da decisão, que originou os embargos de declaração rejeitados, é de decisão interlocutória e não, de sentença, já que se trata de declínio de competência.
Diante disso, torna-se, absolutamente, imprópria a interposição de recurso de apelação, que somente é cabível contra sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC.
In casu, cabível, portanto, seria a interposição de recurso de agravo de instrumento.
Oportuno registrar que, em que pese à ausência de pronunciamento judicial relativo à questão da competência, nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, no rol do art. 1.015 do CPC, não há como alterar a natureza de decisão interlocutória que lhe é inerente, de modo que não há como admiti-la como sentença.
Assim, o cabimento do recurso de apelação vincula-se à existência de uma sentença, de modo que, não o sendo, não há como conhecer do presente recurso.
Em situações similares, este Tribunal de igual modo decidiu. Confira-se:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – ART. 1.015 DO CPC - MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO A SER COMBATIDA EM PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.009, §1o DO CPC - INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA IMPUGNÁVEL – RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO. I – Com a nova sistemática estatuída pelo Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias excluídas do rol taxativo do art. 1.015 deverão ser impugnadas através de preliminar de recurso de apelação ou contrarrazões; contudo, o cabimento da via apelativa permanece vinculado à existência de uma sentença impugnável. II - A decisão pela qual o Magistrado de origem reconheceu a incompetência absoluta tem natureza interlocutória, não se amoldando ao conceito de sentença, razão pela qual é inadmissível a impugnação direta e imediata - antes da prolação de decisão que ponha fim à fase cognitiva da lide - pela via recursal utilizada pela Recorrente. (N.U 0022237-88.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/08/2018, publicado no DJE 29/08/2018)
Com efeito, observado o princípio recursal da singularidade ou da unirrecorribilidade, segundo os quais, para cada ato judicial recorrível, há um único recurso, tenho este recurso por manifestamente inadmissível.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO deste Recurso de Apelação.
Publique-se.
Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.